Tribunal: TJDFT
Processo: 0702952-07.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO CESSIONÁRIO. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. RETENÇÃO DE ARRAS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 543 DA SÚMULA DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para declarar a rescisão do instrumento particular de cessão de direitos sobre imóvel firmado entre as partes, bem como condenar a ré à devolução do montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor do autor, acrescido de juros de mora e correção monetária.
2. O contrato de cessão de direitos firmado pelo autor (apelado) com a ré (apelante) não configura relação de consumo, porquanto as partes não se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o do CDC. Aplicam-se, ao caso, as normas do Código Civil que regem as relações jurídicas contratuais entre os particulares.
3. É incontroverso que, no dia 22/3/2022, as partes celebraram instrumento particular, por meio do qual a ré/apelante cedeu e transferiu, em favor do autor/apelado, todos os direitos, vantagens, obrigações e responsabilidades decorrentes da posse do imóvel localizado na quadra 2, conjunto D, lote 2-B, Itapoã/DF, pelo preço certo e ajustado de R$67.000 (sessenta e sete mil reais), a ser pago da seguinte forma: o valor de R$50.000.00 (cinquenta mil reais) à vista, e a quantia remanescente de R$17.000,00 (dezessete mil reais), até o dia 6/4/2022.
4. Constatado o inadimplemento contratual por parte do autor/cessionário, possível a resolução do contrato, com o devido retorno das partes ao status quo ante, e a fixação de eventuais perdas e danos, à luz dos arts. 475 e 476 do CC.
5. Disciplinadas no Código Civil, as arras são classificadas em confirmatórias ou penitenciais. São confirmatórias quando funcionam como princípio de pagamento, sendo destinadas a assegurar a execução do contrato que não estabelece o direito de arrependimento (art. 418 do CC). Por outro lado, são penitenciais se o contrato contiver cláusula estabelecendo o direito de arrependimento e um dos contratantes exercer tal direito, quando, então, terão finalidade indenizatória (art. 420 do CC).
6. Ressai da Cláusula Segunda (“Do Valor do Recebimento”) do instrumento contratual que o montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) foi pago pelo autor/apelado como primeira parcela do contrato. Isto é, o pagamento da referida quantia integrou o próprio valor do negócio jurídico, não sendo realizada menção a sua quitação a título de arras. Se o pagamento do referido montante não foi estipulado pelas partes como arras, não se revela aplicável, à espécie, o direito de retenção estabelecido nos mencionados arts. 418 e 420 do CC.
7. Ainda que houvesse que se falar, in casu, em arras confirmatórias, conforme alegado pela cedente/recorrente, não seria possível a sua retenção. Frustrado o negócio jurídico e servindo as arras como parte do pagamento do imóvel, devem os contratantes retornar ao status quo ante, mediante devolução integral do valor entregue pelo cessionário/autor como princípio de pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa da cedente/ré. Precedentes do c. STJ e do e. TJDFT.
8. Em que pese a resolução do contrato haver decorrido de culpa do autor/apelado, não há falar em restituição parcial do valor por ele adimplido, com base no enunciado n. 543 da súmula de jurisprudência do c. STJ. O negócio jurídico discutido na demanda versa sobre cessão de direitos possessórios, contrato de natureza distinta da “promessa de compra e venda de imóvel” mencionada no referido enunciado sumular. Ainda, não se observa a submissão do referido contrato às normas de natureza consumerista, hipótese de aplicabilidade e razão de ser do entendimento do e. STJ. Manutenção da sentença que se impõe.
9. Recurso conhecido e desprovido.